Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703553-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE FREIRE DE OLIVEIRA, HUMBERTO CARDOSO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HUMBERTO CARDOSO NASCIMENTO e EUNICE FREIRE DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, no processo n.o 0702300-79.2024.8.07.0001, declarou a incompetência do Juízo para o processamento do feito, bem como determinou o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, via redistribuição. Em suas razões recursais, os agravantes pleiteiam, inicialmente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ante a sua hipossuficiência. Aduzem que o foro escolhido é o domicílio do réu, uma vez que a sede do Banco do Brasil é em Brasília-DF, não havendo que se falar em escolha aleatória, e que a competência territorial é relativa e que por isso não pode ser declarada de ofício, como ocorreu nos autos. Afirmam que a inobservância das regras relacionadas ao litisconsórcio pode resultar em prejuízos para as partes envolvidas e comprometer a efetividade da prestação jurisdicional. Sustentam que a atuação judiciária deve buscar conciliar a distribuição eficiente dos casos com a garantia do pleno exercício do direito de ação, assegurando que nenhum cidadão seja privado indevidamente do seu direito fundamental à tutela jurisdicional. Informam que a agravante EUNICE possuí domicílio tanto em Balneário Camboriú quanto em Brasília, conforme comprovantes colacionados aos autos. Nesse contexto, requerem o conhecimento do presente agravo para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso para que a inicial seja recebida e determinada a citação do agravado, bem como seja concedida a gratuidade de justiça aos autores. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, declarando a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, para processar e julgar a presente lide. Subsidiariamente, em não se entendendo por ser a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF competente para processar e julgar a lide da Agravante Eunice, que seja determinado o desmembramento dos autos, bem como fixada a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar a lide do Agravante Humberto. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Primeiramente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifico que a matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Nesse sentido, para a concessão de gratuidade de justiça basta a declaração de hipossuficiência, conforme jurisprudência do e. TJDFT, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício. 2. Ademais, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício. 3. Assim, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1688636, 07406649420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Cumpre destacar que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos cinco anos subsequentes ao seu deferimento. Compulsando os autos, verifica-se a presença da declaração de hipossuficiência no processo de origem (ID n.o 184376776 e 184376789 dos autos n.o 0702300-79.2024.8.07.0001), que é o requisito legal para a concessão da gratuidade de justiça, bem como demonstrativos financeiros dos recorrentes. Assim, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça, que deve ser deferida. No que tange ao pedido de efeito suspensivo e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária vislumbro os requisitos autorizadores para a sua concessão, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil. Cumpre, inicialmente, destacar que o benefício denominado PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi concedido aos servidores públicos pela Lei Complementar n.o 26/1975, tendo o Governo Federal possibilitado o saque das cotas individuais, sendo o Banco do Brasil S.A. o agente pagador exclusivo dessas cotas. Observa-se que a gestão da conta do PASEP pelo Banco do Brasil não decorre de relação contratual, mas de obrigação legal que lhe foi atribuída por lei. Logo, não se trata de controvérsia a respeito de obrigação contratual estabelecida em uma das agências do banco agravado, o que, em tese, justificaria o ajuizamento da ação no município onde um dos agravantes tem residência e onde o agravado também tem agência. Nesse contexto, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 53 a competência territorial, vejamos: “É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”. Dessa forma, considerando que é uma obrigação legal do Banco do Brasil, aplica-se a regra do art. 53, III, a, do CPC, que prevê a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil possui sua sede no Distrito Federal. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste eg. Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PASEP. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. SEDE. PREVISÃO LEGAL. 1. Diante de demanda de natureza pessoal, resta configurada a competência territorial relativa, que não admite o controle de ofício pelo juiz, nos termos do art. 65 do CPC e da Súmula n. 33 do STJ. 2. Em que pese domiciliado o Autor-Agravante em outro Estado da Federação, onde se concretizou o negócio jurídico, a parte optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede da pessoa jurídica Ré, nesta Capital, em consonância com os arts. 46 e 53, III, "a", do CPC. 3. A escolha da parte pela Justiça do Distrito Federal encontra amparo na Lei, logo não pode ser considerada ilegal ou aleatória. 4.Agravo de instrumento conhecido e provido”. (Acórdão 1666216, 07339398920228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO BANCO DO BRASIL. 1 - É competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica (CPC/2015 53 III a). 2 - Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno”. (Acórdão 1335559, 07333341720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/04/2021, publicado no DJE: 05/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Portanto, não se trata aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil S/A possui sede no Distrito Federal, devendo ser aplicada a regra prevista no artigo 53, III, a, do Código de Processo Civil, a qual dispõe que o local onde está a sede da pessoa jurídica é o foro competente para as ações em que for demandada. Ante o exposto, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, dando-lhe eficácia ativa, para determinar que o feito corra regularmente no primeiro grau, inclusive com a análise sobre a possibilidade de recebimento da inicial (excluindo-se da análise apenas a questão referente à competência) com a determinação de citação do ora agravado, se for o caso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador